Tribunal: TJSP
Processo: 1033121-96.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário. Autor que nega ter contratado cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável) com o banco Réu. Banco réu que se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, uma vez que trouxe aos autos, com a sua contestação, com cópia do contrato assinado pelo Autor e comprovantes dos saques, documentos esses que não foram

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário. Autor que nega ter contratado cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável) com o banco Réu. Banco réu que se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, uma vez que trouxe aos autos, com a sua contestação, com cópia do contrato assinado pelo Autor e comprovantes dos saques, documentos esses que não foram impugnados pela parte Autora. Contrato válido. Descontos legítimos. Sentença de improcedência da demanda mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça paulista. RECURSO NÃO PROVIDO.